Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RETIRADA. PROTESTO. SUSTAÇÃO. CAUÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exigência de caução no valor do débito questionado para a exclusão do nome do Agravante de cadastro de inadimplentes e para sustar o protesto se lastreia em julgados deste eg. Tribunal de Justiça e em precedente qualificado do c. STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 902: “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a legalidade do débito objeto da controvérsia, não há razão para reformar a r. decisão recorrida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.